Tribunal: TJBA
Processo: 8002266-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002266-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL FIRMADA POR PESSOA JURÍDICA PARA CAPITAL DE GIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0039772-89.1999.8.05.0001, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor da empresa Evelyjan Confecções Ltda. e avalistas, com fundamento em cédula de crédito comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo — se o da Vara Cível e Comercial ou o da Vara de Relações de Consumo — detém competência para processar e julgar ação de execução fundada em cédula de crédito comercial firmada entre instituição financeira e sociedade empresária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que contratos bancários celebrados por pessoa jurídica com o objetivo de obtenção de capital de giro não configuram relação de consumo, por ausência da figura do destinatário final, nos termos do art. 2º do CDC (REsp 2.001.086/MT, DJe 30/09/2022). 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, o que não se verifica no caso concreto. Não há provas nos autos de que a empresa executada estivesse em condição de hipossuficiência frente ao banco credor. 5. A jurisprudência regional, em consonância com o entendimento do STJ, confirma que a execução de cédula de crédito comercial firmada por empresa para fins de capital de giro não configura relação de consumo e deve tramitar perante vara cível comum (TJMG, ApCiv 0243614-36.2013.8.13.0145; TJDFT, AgIn 0720781-06.2018.8.07.0000). 6. A competência para julgar a demanda é da Vara Cível, pois a matéria não se insere na competência especializada das Varas de Relações de Consumo, não havendo, pois, razão para o deslocamento da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito comercial celebrada por pessoa jurídica com instituição financeira para capital de giro não configura relação de consumo. 2. A competência para julgar execução dessa natureza é da vara cível comum, e não das varas especializadas em direito do consumidor. 3. A preclusão consumativa não se aplica quando não há juízo prevento ou vício processual apto a manter competência equivocadamente fixada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 951, 953, I; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no REsp 956.201/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 19.12.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8002266-32.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, OLIVEIRA CASTOR BENN e OUTROS (4), ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)